Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pelo agravante visando que lhe seja assegurado o fomento, pela administração local, do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que não restara comprovada a manifesta probabilidade do direito postulado. Sucede que, em consonância com os documentos coligidos ao instrumento, a decisão agravada fora reconsiderada pelo Juízo a quo, o qual, retratando-se da resolução anteriormente prolatada, assentara que “em reconsideração a decisão ID 136737485, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento VORICONAZOL ORAL 200mg na forma prescrita, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal.”1, como se infere do ofício coligido aos fólios. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 06 de março de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 43738680 - Pág. 5 (fl. 153)